Tribunal: TJSP
Processo: 0015146-13.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – DECURSO DO PRAZO A QUE ALUDE O ART. 854, § 3o, DO CPC – CONVERSÃO DA INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, LEVANTAMENTO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ADMISSIBILIDDADE - REJEIÇÃO ANTERIOR DE IMPUGNAÇÃO – PENDÊNCIA DE RECURSO A TRIBUNAL SUPERIOR NÃO IMPEDE A EFICÁCIA DA DECISÃO RECORRIDA - APELAÇÃO IMPROVIDA.